Tribunal: TJDFT
Processo: 0705022-79.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705022-79.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSARIA DE OLIVEIRA CAMPOS APELADO: MUNICIPIO DE ARRAIAL DO CABO, MARCELO MAGNO FÉLIX DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ROSARIA DE OLIVEIRA CAMPOS contra sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da autora e indeferiu a petição inicial, extinguindo sem resolução do mérito, por carência de interesse de agir, a ação de nulidade de decreto municipal e indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de MUNICIPIO DE ARRAIAL DO CABO e o prefeito MARCELO MAGNO FÉLIX DOS SANTOS. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 35174784) e concedido à apelante o prazo de 5 (cinco) dias úteis para realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 101, §2o, e 1.007 do CPC. Todavia, a apelante, intimada, permaneceu inerte, não recolhendo o preparo (ID 35564400). Portanto, evidente a inadmissibilidade da apelação ora interposta, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC/2015. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO, com fundamento nos artigos 1.007, §4o e 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora